Tribunal: TJDFT
Processo: 0734946-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734946-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAPHAEL CHRISOSTOMO PIRES MOREIRA, DANIEL CHRISOSTOMO PIRES MOREIRA AGRAVADO: CONDOMINIO CHAMONIX D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo RAPHAEL CHRISOSTOMO PIRES MOREIRA e DANIEL CHRISOSTOMO PIRES MOREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID origem 105158384), que, nos autos da execução de título extrajudicial (processo no 0706823-82.2021.8.07.0020) promovida em seu desfavor por CONDOMINIO CHAMONIX, rejeitou a impugnação à penhora do agravante quanto aos valores penhorados pelo sistema SISBAJUD. Sustentam os agravantes que a penhora levada a cabo na origem e mantida pela decisão objurgada recaiu sobre verbas de natureza salarial e, portanto ostentam natureza alimentar, pelo que seriam impenhoráveis. Defende que “o valor bloqueado é saldo salarial, porém encontra-se em conta diversa da constante no contracheque tendo em visto a portabilidade”, bem assim que “o executado / agravante não possui outra fonte de renda, de forma que o valor constante da conta é integralmente oriundo de sua verba salarial”, fato este que “pode ser comprovado mediante os extratos acostados”. Fincado, sobretudo, nesses argumentos, postula a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo, requerendo, no mérito recursal, o provimento do presente agravo de instrumento para que seja colhida a impugnação e, por conseguinte, seja desconstituída a penhora havida na origem nas contas dos agravantes. É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), dispensado do recolhimento do preparo em razão da gratuidade de justiça anteriormente concedida em sede recursal (ID 29990164 do processo no 0730445-56.2021.8.07.0000), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela parte agravante atende aos aludidos pressupostos. Conquanto o Juízo a quo tenha pontuado que os agravantes não lograram êxito em comprovar que a quantia bloqueada está vinculada à conta em que o impugnante recebe seus proventos, o que, no convencimento apreendido, justifica a manutenção da constrição operada, entendo, com as devidas vênias, que a pretensão reformatória, prima facie, apresenta argumentos verossímeis, mas que necessitam de um maior aprofundamento da cognição da causa, alcançável somente com a devida instauração do contraditório e da ampla defesa (CPC, art. 7o, 9o e 10, etc.) nesta seara recursal, garantindo a todas as partes uma participação isonômica, dialética e influente na construção do provimento jurisdicional correlacionado. Salvo melhor juízo, notadamente após o resguardo do efetivo contraditório, reputo que os elementos de convicção despontados dos autos indicam, a partir da constatação das movimentações bancárias elencadas pelos agravantes nas razões recursais e documentos que acompanham o recurso que a constrição efetivada pode, eventualmente, estar acobertada pelo manto da impenhorabilidade absoluta, em razão tanto de se tratar parto do valor bloqueado como sendo verba salarial, e parte outra constituir reserva de emergência (poupança). Em que pese haver expressiva corrente doutrinária e jurisprudencial no sentido de reconhecer a mitigação da penhora de salário e de poupanças, em determinadas situações aferidas casuisticamente e com base nos parâmetros fixados nos precedentes jurisprudenciais que tratam especificamente desta matéria, nos quais há um norte orientativo de que o processo de execução deve caminhar no interesse do credor, visando sempre garantir a celeridade do processo e a efetivação da satisfação do crédito exequendo, ainda que parcialmente, tem-se que tais possibilidades somente são aceitas acaso haja desvirtuamento da conta poupança, ou, ainda, que a penhora de parte da verba salarial não atinja o mínimo existencial do devedor, de modo a garantir sua dignidade mínima de segurança alimentícia ou de previdência pessoal e familiar. No particular, revelam-se indícios de que os valores bloqueados pelo Juízo da origem fazem parte de montante não vultuoso que se consubstancia nas economias acumuladas pelos devedores, bem assim incidiram sobre verbas salariais, estando, portanto, aparentemente abrangidos pela finalidade da proteção legal do art. 833, IV e X, do CPC, sendo, portanto, impenhoráveis, o que será, no entanto, decido, com mais segurança e propriedade, por ocasião do julgamento do mérito recursal pelo Órgão colegiado. Sem embargo disso, de bom alvitre salientar ainda que há o risco de irreversibilidade da medida consubstanciado na possibilidade de o Juízo a quo expedir alvará em favor do agravado, prejudicando, assim, o objeto recursal. Assim, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração acerca o mérito recursal, à primeira vista, o provimento do recurso se mostra provável, sem olvidar do prejuízo que possivelmente a recorrente poderá vir a sofrer na hipótese de efetivação da liberação do valor bloqueado pelo Juízo em favor do credor, na pendência de recurso atinente à impenhorabilidade de tais verbas. Verifica-se, portanto, que, nesta fase processual, o provimento do recurso se mostra possível quando do julgamento do mérito pelo Colégio Revisor, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente, razão pela qual faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado, até ulterior provimento jurisdicional de mérito. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida, mantendo os valores constritos (ID 104650873 dos autos da origem), mas evitando a expedição do respectivo alvará ao exequente, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 9 de novembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator